Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701957-18.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA RODRIGUES DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão está subordinada à preclusão. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora